Tribunal: STF
Processo: RE 113435
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇOS INSALUBRES,
PENOSOS OU PERIGOSOS PRESTADOS. LEI 6887-80.
O EXTRAORDINÁRIO, DIFERENTEMENTE DE MUITOS OUTROS QUE TEM CHEGADO
AO S.T.F., NÃO SE REFERE A HIPÓTESE DE APOSENTADORIA CONCEDIDA
ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI 6887-80, CASO EM QUE SE TEM
ENTENDIDO QUE NÃO HÁ APLICAÇÃO RETROATIVA DE TAL DIPLOMA LEGAL.
NA ESPÉCIE, EMBORA TENHA A APOSENTADORIA SIDO POSTERIOR A LEI
6887-80, ENTENDE O INPS QUE OS SERVIÇOS INSALUBRES, PENOSOS OU
PERIGOSOS TERIAM QUE SER PRESTADOS ANTERIORMENTE A VIGENCIA DAQUELE
DIPLOMA LEGAL.
RECURSO QUE, ASSIM POSTO, NÃO SE ELEVA AO PATAMAR CONSTITUCIONAL.